Tribunal: TJSP
Processo: 2033423-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tratamento quimioterápico - Negativa da seguradora em fornecer medicamento sob alegação de não constar no Rol da ANS - Escolha de tratamento que cabe ao médico e não à seguradora – Inteligência das Súmulas 95, 100 e 102 deste E. TJSP – Entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso especial no 1.721.705/SP – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tratamento quimioterápico - Negativa da seguradora em fornecer medicamento sob alegação de não constar no Rol da ANS - Escolha de tratamento que cabe ao médico e não à seguradora – Inteligência das Súmulas 95, 100 e 102 deste E. TJSP – Entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso especial no 1.721.705/SP – Decisão mantida – Recurso não provido.